Tribunal: TJSP
Processo: 1010425-14.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Contrato de compromisso de cessão de direitos hereditários. Ação de declaração de nulidade desse negócio jurídico, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Matéria de competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.13, da resolução 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.